Tribunal: STF
Processo: RE 688158
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 84,32%. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA SOBERANA. VALIDADE FORMAL DA EXECUÇÃO. LEGITIMAÇÃO PASSIVA E ATIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. - A inicial das execuções de sentença não reclama complexidade formal, ate porque se segue ao processo de cognição, bastando a identificação das partes, a enunciação do valor e o desejo do vencedor de ver cumprida a obrigação. - Proposta a ação contra autarquia federal que se extingue depois de instaurada a instância, tem, a União Federal, bem assim a autarquia que sucede a extinta, legitimidade passiva para responder pela condenação. - Nas ações coletivas que versem interesses individuais homogêneos, a lista de substituídos processuais que acompanha a inicial do processo de cognição não pode ser posteriormente complementada, máxime em casos onde a matéria já restou discutida e preclusa, devendo ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa quanto aos exequentes que não figuravam da lista original. - A decisão do STF que torna inexigível o título executivo judicial, nos termos do Parágrafo Único, do art. 741, do CPC, é a tomada em sede de controle concentrado, dado que opera efeitos erga omnes e vinculantes. Assim, a inexigibilidade da sentença é sanção imposta ao ato judicial recalcitrante. Não é o que ocorre no caso dos autos onde a sentença e anterior ao pronunciamento da Suprema Corte, este em sede de controle difuso, dai porque o titulo e exigível. - Se o tão só julgamento do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso, em desfavor de uma tese, fosse suficiente para deseficacizar todas as outras decisões, passadas e futuras, em favor da mesma tese, seria desnecessária a existência, no sistema jurídico, do próprio Recurso Extraordinário. - Apelação parcialmente provida.” (eDOC. 8, p. 44)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV, 37, caput, e 97 do texto constitucional.



    Sustenta que o Tribunal de origem teria declarado a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC/73 sem observar a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97), pois o compreendeu inaplicável às sentenças transitadas em julgado antes da edição do dispositivo em questão.



    Assevera a possibilidade de aplicação imediata do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, inclusive aos casos com sentenças transitadas em julgado antes da edição da medida provisória que introduziu o mecanismo em referência, em razão da supremacia da Constituição e por tratar-se de norma processual.



    Salienta que o efeito vinculante que advém das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos processos do controle concentrado pertinentes atinge os processos em fase de execução e que inexiste, no caso, direito adquirido.



    Alega imprescindível limitar o crédito ora executado à data base, sem que tal proceder configure qualquer violação à coisa julgada, porquanto o fato de ter a decisão exeqüenda deferido o IPC de março/1990, sem estabelecer a limitação temporal, não impede que a limitação ocorra na execução, pois tal decorre da própria política salarial de indexação (inflação) e da natureza antecipatória do reajuste em foco (eDOC. 13, p. 63).



    Requer o provimento do recurso extraordinário, para julgar procedente os pedidos deduzidos nos embargos à execução.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    O recurso não merece prosperar.



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF. 



    Assim, em relação ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, prescindível a existência do requisito formal acima explicitado.



    Observo que a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que a matéria debatida no acórdão de origem – aplicabilidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/73 aos casos nos quais a decisão de mérito tenha transitado em julgado antes de sua vigência – restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.189.467/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.228.735-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    Desse modo, não há que se falar em afronta à reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade dos art. 741, parágrafo único, do CPC/73, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou, com base nos postulados da hermenêutica infraconstitucional, o referido dispositivo.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. (ARE 1.173.344-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019)



    De toda forma, verifico que no julgamento do RE 586.068/PR, Tema 100 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.



    Naquela oportunidade, este Supremo Tribunal Federal realçou que o art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 somente é aplicável aos casos nos quais, no momento da sua entrada em vigor, ainda estavam tramitando na fase de conhecimento, não sendo, por outro lado, possível a sua incidência na hipótese em que o trânsito em julgado da fase de conhecimento tenha ocorrido antes de sua vigência.



    Em outros termos, o acórdão recorrido, no que diz com a impossibilidade de aplicação do parágrafo único do art. 741 do CPC/73 aos processos nos quais a decisão de mérito tenha transitado em momento anterior à sua vigência, está em absoluta conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    Por fim, no que concerne à pretendida limitação à data base, observo que esta Corte possui entendimento que se a controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, a questão não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tema 660. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Em situações análogas, este Supremo Tribunal Federal tem acentuado a natureza infraconstitucional da controvérsia ora em análise. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À DATA-BASE DA CATEGORIA. COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 721.838-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2009)



    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DIREITO DO TRABALHO. PLANOS ECONÔMICOS. EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO À DATA-BASE DA CATEGORIA. OFENSA REFLEXA. 1. A discussão sobre a limitação da condenação à data-base da categoria na fase executiva e a alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, demanda o exame dos limites objetivos da coisa julgada em face da legislação infraconstitucional. Trata-se, portanto, de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 840.712-AgR/CE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 14.8.2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente